Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. CONTRATO EFETIVAMENTE CUMPRIDO.
1. Malgrado os embargos à execução terem servido à suspensão da execução até o julgamento da ação revisional de contrato, da prova colacionada, verifica-se que os vidros instalados são temperados e os defeitos apresentados nas plataformas foram corrigidos, com aceite da executada. Nesse quadro, restam prejudicados os embargos à execução que tiveram por fundamento a exceção de contrato não cumprido e, por conseguinte, a inexigibilidade dos títulos, de modo a reavivar a executividade cártulas, objetos da ação executiva.
2. Apelação conhecida e provida.